Tribunal: TJDFT
Processo: 0705501-64.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0705501-64.2024.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: GABRIEL LUIZ COSTA DIAS EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O À D. Procuradoria de Justiça para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração opostos pelo apelante. Após, conclusos. Brasília, 11 de novembro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator